Tribunal: TJES
Processo: 0020890-30.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020890-30.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ISAIAS ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES.

2.
No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

3.
Não há que se falar em

violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa.

4.
A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00
20890-30.2020.8.08.0011

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
ISAIAS ALVES DA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença de fls. 46/48 e integrada às fls. 55/56, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação de execução por título extrajudicial”
por ela ajuizada em face de
ISAIAS ALVES DA COSTA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 58/61, a apelante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença por afronta ao princípio da vedação de decisões surpresas; e (ii) que haveria a necessidade de intimação pessoal da parte, conforme preconiza o art. 485, § 1º, do CPC.

Sem contrarrazões.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Após o ajuizamento da ação de execução por título extrajudicial por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
ISAIAS ALVES DA COSTA,
o MM. Juiz
a quo
, conforme despacho proferido às fls. 34/35, dentre outras diligências, determinou a citação do executado para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, a teor do art. 827 e seguintes do CPC.

Após ser intimada para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que não logrou êxito em encontrar o devedor, sob pena de extinção do processo na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, a parte exequente peticionou à fl. 38, pugnando pela consulta eletrônica aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com o deferimento do pleito pelo juízo primevo e após a realização de pesquisas de endereços junto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, o MM. Juiz de 1º Grau, em novo despacho proferido à fl. 39, determinou a intimação da exequente para providenciar a citação do executado, novamente sob pena de extinção do processo.

Foi, então, que, após a manifestação da parte exequente pugnando pela consulta eletrônica junto ao INFOJUD e RENAJUD, com o intuito de localizar bens passiveis de penhora para satisfazer o débito em questão, é que adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, diante da ausência de citação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a autora interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

_________________________

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A necessidade de prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Contudo, a falta de citação do requerido trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não prevê a intimação pessoal prévia nos casos de extinção. 3.
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12120057760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

Vale ressaltar, ainda, que não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por afronta ao princípio da vedação de decisões surpresas.

A respeito do tema, o art. 10 do CPC estabelece que é vedado ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual não oportunizou a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Entretanto, o referido princípio não pode ter aplicação absoluta e irrestrita, devendo ser atrelado aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da razoável duração do processo, evitando-se diligências desnecessárias.

Dessa forma, entendo que a vedação da decisão surpresa não incide nos casos em que o juiz aplica o entendimento legal e jurisprudencial que entende correto ao deslinde da causa.

Não é outro o entendimento, do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇA DA FAIXA DE DOMÍNIO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. REVISÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.
3. É possível a uma concessionária de serviço público exigir de outra concessionária o pagamento pelo uso de faixa de domínio, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995, desde que haja previsão no contrato de concessão. 4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.700.784/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso dos autos, não vislumbro violação a tal princípio, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa.

Sustenta, ainda, a recorrente, que o MM. Juiz de 1º Grau não adotou a providência contida no § 1º do art. 485 do CPC, que assim dispõe:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Não obstante o argumento da apelante, a extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal).

Na verdade, o que motivou a extinção do processo foi a ausência de citação mesmo decorridos quase 2 (dois) anos da propositura da demanda, hipótese elencada no inciso IV do art. 485 do CPC, notadamente porque, como já dito, a citação constitui verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, sendo inequívoca hipótese de incidência do inciso IV do art. 485 do CPC, não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado, como, aliás, já reconheceu este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses bem semelhantes à dos autos:

APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR RÉ NÃO CITADA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de demanda ajuizada em abril de 2013 e, após três tentativas frustradas de citação da demandada, o recorrente foi devidamente intimado para manifestar-se, quedando-se, todavia, inerte. 2. Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação da recorrida e, sem a citação da Ré não se viabilizam a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito (art. 239, do Código de Processo Civil). 3. O apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, mas diante da juntada do mandado cumprido sem citação da ré, nada requereu, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte ex adversa, não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço do réu.
4. Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré
. 5. Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048130108037, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019).

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 267, INCISO IV, CPC/1973. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1
. - O processo de execução foi julgado extinto mediante reconhecimento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, porque decorridos cerca de 4 (quatro) anos desde o ajuizamento da ação (em maio de 2011), a citação da executada não foi realizada. Em tal hipótese, a extinção prescinde de requerimento do réu (ou executado) e de prévia intimação do autor
. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012111169608, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

Daí porque, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, forçosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando a inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.